Tribunal: TJDFT
Processo: 0719596-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO GARANTIDO. INCIDÊNCIA MULTA E HONORÁRIOS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso dos autos o credor, ora agravado, anuiu com a penhora no rosto dos autos como forma de pagamento da dívida, cabendo à instituição financeira a responsabilidade pelos juros e correção monetária do valor executado, já que o valor está devidamente depositado em conta judicial e indisponível ao devedor, devendo, assim, ser afastada a mora.
2. Afastada a mora e garantida a dívida, não há que se falar em incidência do art. 423, §1o do CPC, sendo incabível a cobrança de multa e honorários. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.